Tribunal: TJSP
Processo: 2146688-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 23.540
Civil e processual. Ação de execução para entrega de coisa. Insurgência contra decisão que não concedeu liminar de busca e apreensão, por entender que a competência para decidir sobre a medida é do juízo universal da recuperação judicial.
Protocolo de petição, formulando pedido de desistência deste recurso, que prescinde da anuência da parte adversa e que deve ser

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 23.540
Civil e processual. Ação de execução para entrega de coisa. Insurgência contra decisão que não concedeu liminar de busca e apreensão, por entender que a competência para decidir sobre a medida é do juízo universal da recuperação judicial.
Protocolo de petição, formulando pedido de desistência deste recurso, que prescinde da anuência da parte adversa e que deve ser homologado. Aplicação do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO CONHECIDO.